Tribunal: TJSP
Processo: 3003421-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA PELA AUTORA AOS DIREITOS EM QUE SE FUNDAMENTA A AÇÃO. ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSAÇÃO POR ADESÃO NO CONTENCIOSO DE RELEVANTE E DISSEMINADA CONTROVÉRSIA OFERECIDO PELA FAZENDA ESTADUAL.
1. Recurso tirado contra decisão que, em sede de embargos à execução, afastou a inflição de honorários advocatícios sobre a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA PELA AUTORA AOS DIREITOS EM QUE SE FUNDAMENTA A AÇÃO. ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSAÇÃO POR ADESÃO NO CONTENCIOSO DE RELEVANTE E DISSEMINADA CONTROVÉRSIA OFERECIDO PELA FAZENDA ESTADUAL.
1. Recurso tirado contra decisão que, em sede de embargos à execução, afastou a inflição de honorários advocatícios sobre a embargante, por entender que tal verba sucumbencial já se encontraria abrangida pelos valores ajustados em razão de sua adesão ao "Acordo Paulista", nos termos do Edital PGE/TR no 01/2024.
2. "A renúncia ao direito a que se funda a ação é ato unilateral, que independe da anuência da parte adversa e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado da sentença, cumprindo apenas ao magistrado averiguar se o advogado signatário da renúncia goza de poderes para tanto, ex vi do art. 38 do CPC." (AgRg nos EDcl no REsp n. 422.734/GO).
3. Honorários advocatícios de sucumbência. Honorários advocatícios devidos pelo renunciante. Exegese do art. 90, caput, do CPC. Honorários referentes aos embargos à execução, inconfundível, por sua tipologia, com o executivo fiscal, que, conquanto devidos, porquanto não afastados pela lei de regência do benefício, cumprem ser arbitrados por equidade, sob pena de indesejável bis in eadem. Distinção em relação ao tema no 1.076, STJ.
4. Decisum que se impõe reformar. Recurso fazendário provido.